Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-15.1999.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TERTEC CONSTRUÇÕES LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Número do Protocolo: 23490/2018
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – OPOSIÇÃO ENTRE O LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR E O PRINCIPAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a suposta oposição entre o laudo principal, que corrobora às alegações da parte Autora, e o laudo complementar, que o confirma, manutenção da sentença de procedência dos pedidos é medida que se impõe.

APELANTE(S):
TERTEC CONSTRUÇÕES LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por TERTEC CONSTRUÇÕES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato Cumulada com Indenização Por Perdas e Danos, Repetição de Indébito e Revogação de Mandato ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (proc. n. 0000245-15.1999.8.11.0050 – Cód. 375), julgou procedentes os pedidos na ação principal para: (i) declarar a rescisão do contrato entre as partes, bem como os contratos de interveniência entre os litigantes e Banco Brasil S.A. e Banco do Estado de Mato Grosso S.A.; (ii) revogar o mandato, suspendendo definitivamente os efeitos das procurações outorgadas à empresa; (iii) condenar a empresa demandada por perdas e danos, que deverá ser apurada em liquidação de sentença, referente aos meses de dezembro de 1992 e abril de 1993, proporcional à fração apurada de realização da obra no período e (iv) condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
Julgou, ainda, improcedentes os pedidos contidos na reconvenção, condenando a empresa reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Em suas razões recursais, TERTEC CONSTRUÇÕES LTDA. aduz, em síntese, que a sentença se baseou quase que exclusivamente no laudo pericial realizado nos autos, desconsiderando documento essencial, qual seja, a complementação do próprio laudo após pedidos de esclarecimentos da Apelante, que atesta a regularidade da obra executada.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial e, de outro lado, procedente a reconvenção.
Contrarrazões às fls. 926/931.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls. 939/940, opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OABMT 10579/O.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos contra TERTEC CONSTRUÇÕES LTDA. suscitando, em resumo, que contratou com a requerida após procedimento licitatório, todavia, a empresa não executou as obras da qual saiu vitoriosa na forma do cronograma e especificações apresentadas, causando prejuízo à Municipalidade e sua população.
A demanda apresentou contestação, refutando as alegações iniciais, bem como reconvenção, argumentando que o inadimplemento se deu por parte do ente municipal ao não efetuar o pagamento dos serviços efetuados.
Após a devida instrução processual, inclusive com a produção de prova pericial, foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na ação principal, sendo declarada a rescisão contratual e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por perdas e danos, e improcedentes os pedidos deduzidos na lide secundária, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. É ressabido que em demandas complexas, a exemplo da presente, que já tramita por nada menos que 28 anos, a prova perícia pode assumir lugar de destaque na formação do convencimento do julgador, justamente por trazer a ele dados técnicos necessários para a solução da celeuma.
Aliás, nada impede que a perícia seja adotada integralmente como fundamentação para a sentença, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - MINERODUTO "MINAS-RIO" - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ALTERAÇÃO DO ÍNDICE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS - FIXAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. (...) II - Certo é que o juiz não está adstrito ao laudo produzido pelo perito, conforme o princípio do livre convencimento motivado, mas nada impede que a perícia seja adotada integralmente como fundamentação para a sentença, inclusive dispensando laudos produzidos pelos assistentes técnicos, desde que lastreada suas conclusões em convincente e idônea motivação. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0003.12.001548-6/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2018, publicação da súmula em 03/09/2018) (destaquei)

Assentada tal premissa, conquanto a Apelante tenha alegado que a sentença se baseou quase que exclusivamente no laudo pericial, desconsiderando as informações trazidas com o laudo suplementar (fls. 773/781), verifica-se do referido documento que o expert, em sentido oposto ao alegado no apelo, confirmou a conclusão final da perícia (que corrobora às alegações da parte Autora/Apelada), inexistindo oposição entre os documentos.
De forma a afastar qualquer margem para dúvida, assim restou consignado na parte final do laudo complementar, de forma destacada, diga-se de passagem:
“Mais uma vez não identifico nenhuma contradição, verificando-se que a conclusão final é uma síntese de toda a análise e que as respostas aos quesitos 1°, 2°, 3° e 4° e 10° não são conclusivas quanto ao total cumprimento ou descumprimento do contrato.
O temo utilizado “serviços executados bem próximo do desejado” definitivamente não significa “serviço executado dentro das especificações ou serviço executado de acordo com as normas ou com o contrato” ou algo que o valha.
Portanto, está mantida a conclusão final do laudo pericial sem quaisquer outras observações.” (fl. 781 - destaque original)

Como se vê, as alegações recursais no sentido de que o laudo complementar, supostamente ignorado pelo Juízo, teria trazido apontamentos e desfechos contrários ao que está posto na sentença, confirmado a regularidade da prestação dos serviços, simplesmente não se sustenta.
Em verdade, como indicado pelo ente público em sede de contrarrazões, “A Recorrente constrói sua fundamentação Recursal “catando” trechos isolados, usando frases soltas, utilizando-se das partes que acreditam lhes ser favorável, deixando de analisar o laudo pericial como um todo, inclusive das respostas aos quesitos apresentados pela Recorrente (...)” (fl. 929)
Nesse sentido, como registrado pelo parecer da douta Procuradoria, “Alegações genéricas de fragilidade do acervo probatório produzido não são suficientes para elidir o fato constitutivo da pretensão autoral, notadamente porque não demonstrada especificamente a suposta oposição entre os laudos.” (fl. 940)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários, na ação principal, de 15% para 16% do valor da condenação e, na lide secundária, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR